Tribunal: STF
Processo: ARE 1409992
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO - BANCO CENTRAL DO BRASIL - APLICAÇÃO DE PENALIDADE - INABILITAÇÃO TEMPORÁRIA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA- MÁ GESTÃO CARACTERIZADA - LEI N° 4.595/64 - LEGALIDADE DA PENA - CONSELHO DE RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - COMPETÊNCIA PARA ANALISAR RECURSO.



    1- A infração em decorrência da qual foi imposta penalidade aos recorridos encontra-se devidamente caracterizada como "infração de natureza grave" em normas infralegais, editadas com base no poder regulamentar do Conselho Monetário Nacional (Resolução n° 1.065, de 05/12/1985), em atenção à Lei n° 4.595/64.



    2- Nosso sistema jurídico, conquanto atribua ao Legislativo a função precípua de inovar a ordem jurídica, elaborando normas de caráter geral e abstrato, outorga ao Executivo poder regulamentar, conforme previsão do artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal. No caso dos autos, referido poder regulamentar respalda-se também na própria Lei n° 4.595/64, na medida em que esta determina a aplicação das penalidades que lista às infrações de natureza grave.



    3- Seria inconcebível exigir-se da lei que dispõe acerca do Sistema Financeiro Nacional a catalogação das condutas que caracterizariam infração de natureza grave, diante da infinidade de relações que nela se contém, visto ser esta a área mais sensível ao poder regulamentar. Daí ser legítima a regulamentação pelo Conselho Monetário Nacional que, em atenção à Lei 4.595/64, verdadeiramente cumpre o papel de disciplinar o mercado financeiro mediante o preenchimento das normas em branco contidas no mèncionado diploma legal.



    4- A reprimenda fustigada tem lugar quando se verifica a ocorrência de operações irregulares que, independentemente de causarem prejuízo ou lucro à instituição financeira, exponham a risco a indenidade do sistema financeiro, que deve ser curada pela autoridade monetária.



    5- A responsabilidade dos administradores na gestão temerária da referida instituição financeira restou firmemente caracterizada e implicou violação da lei, resultando em justa aplicação da pena de inabilitação temporária para a gestão de instituições financeiras.



    6- Com relação à competência do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional para conhecer e decidir sobre recursos interpostos de decisões tomadas pelos órgãos técnicos do Banco Central do Brasil, a mesma foi atribuída pelo Decreto n° 91.152/85, que instituiu o órgão e dispôs sobre suas atribuições, tendo como base o disposto no artigo 81, inciso V, da Constituição Federal de 1967, e, também, a Emenda 1, de 1969.



    7- Apelações e remessa oficial providas



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para sanar a omissão apontada, mantendo-se o resultado do julgamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XIII, XXXIV e LIII; 84, IV; 93, IX; e 192, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente